Tribunal: TJSP
Processo: 2169377-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que não conheceu o recurso interposto, sob o fundamento de que a interposição de apelação em face da decisão interlocutória configurou erro insanável, não estando presente dúvida objetiva acerca do recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que não conheceu o recurso interposto, sob o fundamento de que a interposição de apelação em face da decisão interlocutória configurou erro insanável, não estando presente dúvida objetiva acerca do recurso cabível - agravo interno com pedido de reconsideração – ausência de novos fundamentos – decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno desprovido.